Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720221-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Faculto a parte agravante se manifestar sobre a petição de ID no 27018629, págs. 01/05, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator